Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-62.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010309-62.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 496.240.241-20 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial
,
pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Pedro Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Materiais de Morais
, movida em face de Banco do Brasil S/A,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único e 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, a parte Apelante sustenta que em 05/12/2023 o juiz de primeiro grau proferiu despacho, determinando a comprovação da pretensão resistida, motivo pelo qual, em 20/12/2023, manifestou-se o Autor.

Afirma que não há como buscar solução administrativa com a parte Apelada, já que este, sequer forneceu informações sobre a conta PASEP do Autor, na primeira vez que este se dirigiu a agência.

Argumenta que o Apelado teve várias oportunidades para solucionar administrativamente a situação, uma quando recebeu o pedido do autor para retirada dos extratos e microfilmagens, e outra, quando

fornecendo tais extratos, posteriormente.

Salienta, segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, para anular a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, por consequência, determinando o prosseguimento do feito, com a citação do réu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único e 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

A parte Apelante ajuizou a sobredita Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Materiais de Morais, visando ao recebimento de valores relativos aos saques indevidos e falta de correção das quantias depositadas em sua conta PASEP, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos.

No despacho inicial, o juízo de origem, determinou, entre outras coisas, que o Autor comprovasse a pretensão resistida, sob pena de indeferimento da inicia, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...) Por conseguinte, aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o interesse processual configurado através da pretensão resistida.

(...)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS:

(...)

Embora seja questão com maior enfoque em outros campos do direito, a demonstração prévia de pretensão resistida deve ser exigida até mesmo na seara consumerista.

Veja-se que apesar da legítima e especial proteção que confere o Código de Defesa do Consumidor, este não pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo processual, dentre eles a existência de pretensão resistida (lide) a justificar o interesse de agir e, por consequência, o interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz.

(...)

No caso dos autos, a parte autora não trouxe documentação no sentido de ter se reportado à esfera administrativa, tudo a indicar, ao menos nessa fase, que veio diretamente às portas do Judiciário, o que se revelaria inaceitável pelas regras processuais civis vigentes.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto pode ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição da parte autora.

(...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no CPC: I – juntar procuração; II – juntar comprovante de residência atualizado; III -comprovar a existência de pretensão resistida; IV – juntar declaração de hipossuficiência, assim como comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais;

A parte Autora, manifestou-se, afirmando que o banco, mesmo tendo várias oportunidades, nunca se interessou em solucionar administrativamente a demanda e que tal exigência fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, o magistrado singular, indeferiu a petição inicial, proferindo sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Em análise detida do feito, extrai-se que a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão sub judicie.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto poderia ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, email, entre outros meios virtuais à disposição do autor.

Deste modo, após ser devidamente intimada para sanar o defeito processual, a autora quedou-se inerte, tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III do CPC).

(...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; (...)”

Dessa sentença, insurge-se a parte Autora.

As razões expostas no recurso de apelação consistem no direito da parte Autora de promover a ação judicial independente do esgotamento da via administrativa.

A ausência de esgotamento da via administrativa não é suficiente para afastar o interesse de agir da autora, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a seguir transcrito:

''XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;''

Na hipótese, a parte Autora sustentou seu direito a indenização por danos materiais, relativos aos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, com base nos extratos bancários acostados aos autos.

Dessarte, tem direito de submeter os fatos à apreciação judicial, ainda que não tenha procurado previamente o banco réu para esclarecer a situação.

Nessa direção, o entendimento desse Sodalício destacando-se a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ). (N.U 1006719-77.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Ainda na mesma direção, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sublinhado pela seguinte ementa:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Registre-se que a parte Apelada, sequer foi citada, o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Dessarte, a anulação da sentença para ordenar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação do banco para contestar a ação, é medida que se impõe.

No mais, ante a comprovação da hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência judiciária.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da parte Autora, para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024